Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732765-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0008098-08.2014.8.07.0003), tendo como exequente JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA. Por meio da decisão agravada, foi determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, em consequência. Confira-se: (ID 242889223): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado com fundamento na Teoria Maior, prevista no art. 50 do CC, em virtude de alegada formação de grupo econômico. ACOLHO o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, em consequência, DETERMINO a instauração do respectivo incidente, que será processado próprios autos digitais. Nos termos do artigo 134, § 3o, do CPC, suspendo o processo até solução do presente incidente. Promova-se a inclusão das quatro empresas apontadas ao id 241618513 - Págs. 2 e 3 como terceiras e citem-se as mesmas para se que manifestem e requeiram as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC). Quanto ao pedido de arresto, trata-se de pedido de tutela de urgência. Conforme o mandamento legal, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico a evidência de probabilidade do direito alegado. Não obstante, não verifico a presença do periculum in mora, tendo em vista que não há nos autos qualquer indício de que as empresas apontadas se encontram dilapidando seu patrimônio, sem contar que a desconsideração da personalidade jurídica acaba de ter seu incidente recebido, ocasião em que as empresas ainda ingressarão no feito. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte autora. Intime-se. Citem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme a seguir: (ID 245534257): “Dispõe o embargante, ao id 244083562, que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no decisum, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do decidido, o que se mostra incabível pela via escolhida. O objeto dos embargos, em verdade, é o mesmo objeto de futura decisão acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão embargada não deferiu referido pedido, mas apenas deferiu início do incidente, para devido contraditório. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se e observe-se prazo de manifestação dos terceiros em sede de incidente de desconsideração.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, para “suspender a eficácia da decisão agravada de id. 245534257, assim como sobrestar a demanda originária (...) até o julgamento de mérito (...)”; b) no mérito, o provimento do recurso para “indeferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica” e c) a “condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais”. Sustenta ausência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, alegando inexistência de elementos concretos aptos a comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tendo como base fundamentos genéricos utilizados na decisão agravada. Argumenta tratar-se de medida extrema, a ser adotada apenas diante de prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, conforme art. 50 do Código Civil e arts. 133 e seguintes do CPC. Afirma não haver autorização, por si só, para afastamento da autonomia patrimonial das empresas, diante da existência de vínculo societário ou identidade de sócios. Destaca estar em curso processo de recuperação judicial das empresas envolvidas, o qual impõe observância rigorosa da Lei no 11.101/2005, especialmente no tocante à suspensão das execuções individuais e à competência exclusiva do juízo da recuperação para decisão sobre atos constritivos. Alega violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao princípio do juízo natural pela decisão agravada. Argumenta afronta à Lei de Recuperação Judicial e ao princípio da proporcionalidade, ao permitir constrição patrimonial de empresas em recuperação judicial sem verificação da suficiência de bens da devedora originária. Sustenta ser dever do juízo a adoção de medidas menos gravosas, tais como penhora de ativos próprios, bloqueio de valores ou requisição de informações patrimoniais via SISBAJUD, REINF, INFOJUD. Alega configurar nulidade processual a ausência de comunicação ao juízo da recuperação e de manifestação do administrador judicial, conforme art. 133, §1o, do CPC. Invoca o art. 82-A da Lei no 11.101/2005, o qual estabelece competência exclusiva do juízo da recuperação para decisão sobre integração de responsabilidade entre empresas do mesmo grupo. Argumenta violação ao art. 6o, §3o, da mesma lei, o qual determina suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Sustenta tratar-se de medida desproporcional, capaz de comprometer a reestruturação empresarial. Afirma violação ao devido processo legal, por ausência de contraditório prévio à decisão responsável pelo deferimento do incidente de desconsideração. Invoca o art. 10 do CPC, o qual impõe ao juiz a obrigação de ouvir previamente as partes. Alega ausência de citação dos requeridos na desconsideração para manifestação, contrariando o art. 133, §1o, do CPC e o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Cita jurisprudência do STJ, a qual exige observância do contraditório e ampla defesa na instauração do incidente. Argumenta tornar-se juridicamente insustentável a decisão agravada, diante da ausência de esgotamento das vias ordinárias de execução, da falta de autorização do juízo da recuperação e da inobservância do contraditório. (ID 74901930). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 74905429. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em 1/8/2024 pelo ora agravante em face da empresa agravada, objetivando o adimplemento do débito no importe de R$ 17.693,13, decorrente de condenação em honorários de sucumbência nos mesmos autos (ID 206203208). A conjuntura narrada evidencia não haver de se falar em aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, CDC) com objetivo de saldar o débito exequendo, porquanto este não decorre de relação de consumo. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra pela possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre quanto esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular dos sócios integrantes para a satisfação de seu crédito. Ou seja, o instituto tem por pressuposto basicamente coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica no intuito de prejudicar direitos de terceiros e atingir os bens particulares da pessoa física ou de empresas as quais figuram como sócias daquela empresa principal. Assim, nos termos do art. 50 do CC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser instaurado caso evidenciados “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. Ademais, o desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas descritas no contrato social “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. (art. 50, §1o, do CPC). A confusão patrimonial, de sua vez, se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, representando “atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. (art. 50, §2o, do CPC). Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p. 14) No caso em tela, há plausibilidade nas alegações acerca da presença dos pressupostos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse ponto, o legislador pátrio não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de abuso ou fraude por parte do sócio, mas sim, a sua comprovação. Na hipótese, da análise dos autos, observa-se ter o presente cumprimento de sentença iniciado em 1/8/2024. Nesse ponto, em todas as pesquisas patrimoniais durante a referida fase executiva, verificou-se ausência de patrimônio da executada/agravante, razão pela qual chegou a ser determinada a suspensão da execução (ID 223556043). No entanto, verifica-se ser alguns dos sócios da executada são os mesmos vinculados às empresas Incorporação Excellence Ltda., Incorporação Tropicale Ltda., Incorporação Verano Ltda. e Santa Maria Participações Ltda., as quais possuem o mesmo endereço à Avenida 85, no 1760, 3o andar, Sala 05, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP n° 74.160-01, conforme se depreende dos IDs 242361132, 242361138, 242361143 e 242365045. Desse modo, a executada é controlada pelo grupo Borges Landeiro S.A, o qual possui bens a serem executados, conforme ID 242367564, demonstrando provável confusão patrimonial. Nessa sistemática, há indícios suficientes de despatrimonialização da agravante, com intuito de melhor trânsito financeiro em nome das pessoas jurídicas das quais os sócios fazem parte. Nesse passo, cumpre salientar não ser a dificuldade na localização de bens em nome do executado configurador necessário do abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. De outro lado, havendo indícios suficientes de confusão patrimonial, é cabível o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, atraindo a responsabilidade solidária dos sócios. Corroborando a tese supra, colaciono os seguintes julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DEFERIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 2. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50, e CPC, arts. 133 a 137). 3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50, e CPC, arts. 133 a 137). 4. Havendo indícios suficientes de que as empresas cumpriram obrigações financeiras dos seus sócios, evidenciando a existência de confusão patrimonial, é cabível o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, atraindo a responsabilidade solidária daqueles que atuam como sócios. 5. Recurso conhecido e provido.” (0703860-25.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 19/08/2025.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA NO MESMO LOCAL. REQUISITOS VERIFICADOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os indícios suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002. III. Razões de decidir: 3. A desconsideração da personalidade jurídicaexige que o requerente comprove alternativamente, o desvio de personalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial, conforme estabelece o artigo 50 do Código de Processo Civil. 4. No caso, a empresa devedora foi extinta, tendo a empresária individual constituído nova empresa no mesmo endereço, utilizando da mesma estrutura empresarial da empresa devedora (fundo de comércio), o que demonstra a substituição empresarial irregular e o desvio de finalidade da pessoa jurídica, a fim de prejudicar os credores. 5. A sócia da pessoa jurídica devedora não apresentou nenhuma justificativa acerca da substituição empresarial, limitando-se a alegar a ausência dos requisitos legais para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Verificada a presença dos requisitos legais, cabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da sócia no polo passivo da execução. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido provido. Tese de julgamento: “1. Verificada a presença dos requisitos legais do artigo 50 do CC, cabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738408-13.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cível, j. 10.12.2024, DJe 22.01.2025; TJDFT, AI 0736361-66.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a T. Cível, j. 06.11.2024, DJe 21.11.2024.” (0704688-21.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 31/07/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 21 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator